Tribunal: TJDFT
Processo: 0745298-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO PRIMEIRO VOGAL. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA. SUSCITADO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
1. Questão de ordem suscitada pelo Primeiro Vogal, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Inicialmente, verifica-se que a presente demanda se diferencia da questão apreciada na decisão de inadmissão do incidente de uniformização de jurisprudência n.o 0700061-13.2020.8.07.9000.
3. A Segunda Turma Recursal, no processo 0747216-32.2019.8.07.0016, Acórdão 1233389, relator Juiz João Luis Fischer Dias, expressou o entendimento de que cabe aos réus o dever de incorporar a Gratificação em Politica Social – GPS quando ultrapassado o prazo decadencial quinquenal para o exercício da autotutela estatal, contado da data da decisão do TCDF acerca a legalidade da aposentadoria: “[...] 4. Contudo, especificamente no caso de aposentadoria, considerado como um ato complexo que só é perfectibilizado após a homologação exarada pelo tribunal de contas, o supracitado prazo quinquenal começa a contar da decisão proferida pela corte de contas. 5. Neste sentido, foi o voto do Min. Alexandre de Moraes no RE 636.553/RS (União versus João Darci Rodrigues de Oliveira), com repercussão geral reconhecida e cujo julgamento foi suspenso após a prolação do referido voto.” [...]. (Acórdão 1233389, 07472163220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A Terceira Turma Recursal, no Julgamento do recurso inominado interposto nos Autos do Processo n.o 0751081-63.2019.8.07.0016, Acórdão n. 1227378, relator Carlos Alberto Martins Filho, consignou que não restou operada a decadência, isso porque os proventos da aposentadoria são calculados com base na legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes: STF - MS 34649 / DF, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018 e publicado em 01/07/2019; MS 32.726, Primeira Turma, julgado em 7 de fevereiro de 2017, publicado em 11/05/2017.
5. Ademais, nos casos em que comprovada a incorporação do pagamento dos valores da GASS, há divergência quanto à incorporação da GPS.
6. Com efeito, restou demonstrada a existência de divergência jurisprudencial entre os referidos julgamentos das Turmas Recursais.
7. Quanto ao termo inicial do prazo decadencial para o exercício do autotutela estatal, assim como o posicionamento exarado no referido julgamento da Segunda Turma Recursal, destaca-se o entendimento fixado no RE 636553/RS, de que a aposentadoria de servidor público constitui ato administrativo complexo, cujos efeitos se aperfeiçoam após a decisão do respectivo Tribunal de Contas, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos para o Tribunal de Contas proferir tal decisão. Precedente: "Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas.” STF, Plenário, RE 636553/RS, 19/02/2020, DJE 26/05/2020.
8. Destarte, ante a demonstração da divergência, verifica-se a prudência de se suscitar a uniformização do tema.
9. Acolhida a questão de ordem suscitada pelo Primeiro Vogal. Divergência reconhecida. Suscitado incidente de uniformização de jurisprudência.
10. Rematam-se os autos ao Ministério Público para pronunciamento, nos termos do artigo 59, parágrafo único, do RITR. E, após o pronunciamento do Ministério Público. Após, remetam-se os autos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido, possa eventualmente determinar a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do presente incidente, que porventura estejam em tramitação no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT (art. 63 do RITR).